Tribunal: TJBA
Processo: 8003150-83.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003150-83.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MAURI DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. REJEIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a validade das cláusulas pactuadas.

2. O recurso buscou a revisão das taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado, a exclusão da capitalização mensal, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros remuneratórios contratados em percentual superior à taxa média de mercado são abusivos; (ii) a capitalização mensal de juros é válida na espécie; (iii) é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a abusividade dos juros remuneratórios contratados em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, impõe-se sua adequação.

5. A capitalização mensal é admitida quando expressamente pactuada e a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ausente comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da Súmula 159 do STF.

7. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, exigindo-se demonstração de inscrição indevida ou constrangimento, o que não restou comprovado.

8. As contrarrazões apresentadas intempestivamente não são conhecidas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para: (i) reduzir os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado vigente à época da contratação; e (ii) determinar a restituição/compensação simples dos valores pagos em excesso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8003150-83.2023.8.05.008
,
sendo parte
A
pelante

LUIZ MAURI DE JESUS ALMEIDA
e parte
A
pelado
BANCO PAN S.A
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente